Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. OBRIGAÇÃO DOS VENDEDORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No contrato de compra e venda de imóvel, demonstrado que os vendedores comprovaram , ainda que por meios diversos das certidões negativas, que o imóvel vendido encontrava-se desembaraçado no momento da lavratura da escritura, bem como que não havia ações que pudesse comprometer o negócio, não há que se cogitar em descumprimento contratual tampouco em incidência de multa em desfavor dos vendedores.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.